Tribunal: TJDFT
Processo: 0724895-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. NATUREZA SALARIAL. COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 832 do CPC não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios nos termos descritos no art. 833, inciso IV, do Código de Ritos.
2. Portanto, em obediência ao Código de Processo Civil, forçoso o reconhecimento de que são absolutamente impenhoráveis as verbas de natureza alimentar, de sorte que a constrição, diretamente, sobre o respectivo salário, deve ser considerada indevida e, portanto, afastada.
3. Agravo conhecido e não provido.